Tribunal: TJMT
Processo: 1030009-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1030009-73.2022.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CUIABÁ
APELANTE: JHONNY ALEKSANDR DA SILVA PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO CONCRETO DE DANO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 20 dias-multa, porque, em 18/05/2021, conduzia veículo automotor sem habilitação, avançou sinal vermelho em cruzamento urbano e colidiu com outro veículo que trafegava regularmente. A defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, a absolvição por atipicidade da conduta, sob o argumento de ausência de prova do perigo concreto de dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é tempestivo; (ii) estabelecer se houve extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva; e (iii) determinar se a conduta imputada ao réu configura o crime do art. 309 do CTB ou mera infração administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é tempestivo, porque a ciência da intimação eletrônica pela Defensoria Pública ocorreu em 28/08/2025, o prazo recursal de 20 dias corridos teve início em 29/08/2025 e o recurso foi protocolado em 17/09/2025, no último dia do prazo.
4. A prescrição da pretensão punitiva não se configura, porque, após a sentença condenatória, a prescrição regulada pela pena aplicada não pode ter termo inicial anterior ao recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal.
5. Considerada a pena aplicada de 6 meses de detenção, o prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.
6. Não transcorre lapso prescricional suficiente entre o recebimento da denúncia, em 06/05/2025, e a publicação da sentença condenatória, em 15/08/2025, pois o intervalo é de poucos meses.
7. O crime do art. 309 do CTB exige a demonstração de perigo concreto de dano, não bastando a simples condução de veículo automotor sem habilitação.
8. A prova dos autos demonstra a ausência de habilitação por certidão oficial não impugnada pela defesa e comprova, por depoimento judicializado, que o réu avançou o sinal vermelho e ingressou no cruzamento quando o fluxo transversal já estava liberado.
9. A condução do veículo em cruzamento urbano sinalizado, com avanço do sinal vermelho e colisão com outro automóvel que trafegava regularmente, revela conduta objetivamente perigosa e suficiente para caracterizar o perigo concreto de dano exigido pelo tipo penal.
10. O contexto fático ultrapassa a esfera administrativa dos arts. 162 e 208 do CTB, porque a conduta não se limita à mera inabilitação, mas culmina em sinistro de trânsito apto a expor terceiros a risco efetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contagem do prazo recursal em intimação eletrônica inicia-se no dia útil seguinte à ciência registrada no sistema, observada a prerrogativa de prazo em dobro da Defensoria Pública. 2. Após a sentença condenatória, a prescrição retroativa regulada pela pena aplicada não pode ser reconhecida com base em período anterior ao recebimento da denúncia. 3. O delito do art. 309 do CTB exige prova de perigo concreto de dano. 4. Avançar sinal vermelho em cruzamento urbano e provocar colisão com outro veículo enquanto se conduz automotor sem habilitação caracteriza o perigo concreto de dano exigido pelo art. 309 do CTB. 5. A conduta que excede a mera irregularidade administrativa e expõe terceiros a risco efetivo atrai a incidência penal do art. 309 do CTB.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 3o; LC no 80/1994, art. 128, I; CPP, art. 798; CP, arts. 109, VI, e 110, § 1o; CTB, arts. 309, 162 e 208.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.890.753/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 27.09.2021; STF, HC no 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.02.2015; TJMT, Apelação Criminal no 1000571-30.2023.8.11.0045, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 05.09.2025, pub. 05.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030009-73.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONNY ALEKSANDR DA SILVA PEREIRA - CPF: 057.121.771-02 (APELANTE), ICARO KYM DIONIZIO DA SOLEDADE - CPF: 028.810.961-90 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA), NÚCLEO PSICOSSOCIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL UNIFICADO DE CUIABÁ (ASSISTENTE), VALDECY ROSA DE MORAES JUNIOR (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026